Tribunal: TJSP
Processo: 1000257-35.2016.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Superveniência de decisão em sede de Agravo de Instrumento – Agravo provido – Nulidade de todos os atos praticados após a decisão agravada, inclusive da sentença.

Recurso prejudicado.